Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, aqui recorrente, e condenou o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - que autorize e custeie o fornecimento do medicamento cetuximabe, de nome comercial Erbitux, conforme solicitação médica, mas julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral.
2. Na origem a autora alega que possui plano de saúde junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e em 24.08.2021 foi diagnosticada com neoplasia maligna hepática, adenocarcinoma EC IV, com realização de cirurgia e tratamento quimioterápico. Após, em 10.10.2023 apareceram nódulos pulmonares, que foram tratados com medicamentos. Contudo, a doença persistiu e em 25.02.2025, surgiram nódulos pulmonares e no fígado, em processo neoplásico secundário, motivo da prescrição médica acima referida. Contudo, o plano de saúde, aqui recorrido, se negou a fornecer o medicamento, o que alcançou em sede de decisão judicial do Juízo de origem que antecipou os efeitos da tutela.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente, pois restou demonstrado nos autos que ela é merecedora do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões no Id 77377400, nas quais o recorrido pleiteia a manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, a recorrente se insurge unicamente em relação à negativa do reconhecimento do dano moral. Ela alega que não se trata de mero descumprimento contratual, pois a negativa do fornecimento do medicamento a pessoa portadora de neoplasia maligna acarreta repercussão na sua paz de espírito, com evidente violação aos direitos da personalidade, vez que a ausência do tratamento adequado pode evoluir para óbito. Defende que em situação como a dos autos é assente no âmbito do STJ o reconhecimento do dano moral. Ao final, pleiteia a condenação do recorrido em R$ 10.000,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a recusa por parte do plano de saúde de fornecimento de medicamento do qual a recorrente necessita para evitar o avanço de quadro de neoplasia maligna em modalidade agressiva da doença, enseja a reparação a título de dano moral.
6. O INAS segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam-se aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98, que são regulamentados pela ANS. Assim, só não são aplicáveis aos planos de saúde de autogestão apenas as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo e sim de assistência de determinado órgão em relação aos seus beneficiários internos. Atuando o recorrido como plano de saúde, submete-se ao regime instituído pela Lei 9.656/98, com as regras pertinentes à garantia ao segurado, bem como ao regramento da ANS, sujeitando-se, igualmente, à disciplina do Código Civil, inclusive no que se refere à responsabilização por prática de ato ilícito.
7. Quanto ao dano moral, a negativa de fornecimento do medicamento pelo recorrido ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que se trata de paciente acometida por doença grave, agressiva, e com risco de óbito, caso não realizado o tratamento adequado, nos termos da prescrição médica. Logo, no processo de enfrentamento da doença, conforme já relatado, ela passou por cirurgia e por tratamento quimioterápico, sendo que a negativa do fornecimento do medicamento do qual necessita, em momento delicado da vida, no qual a doença persiste e evolui, acarretou repercussão grave na sua esfera íntima, experimentando angústia, aflição e sensação de impotência ao enfrentar a injusta recusa do plano de saúde.
8. Logo, deve ser reconhecido o dever de indenizar. O quantum fixado deve observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros. Observando tais parâmetros, fixo o valor da condenação em R$ 4.000,00(quatro mil reais).
9. Recurso conhecido e provido para condenar o réu a arcar com indenização a título de dano moral, em R$ 4.000,00(quatro mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, conforme previsão do art. 405 do CC/02.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da existência e recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.